Tribunal: TJMT
Processo: 0013207-26.2013.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013207-26.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA ALVES FEITOSA SILVA - CPF: 034.173.023-82 (APELANTE), GISLANE ALVES FEITOSA - CPF: 057.334.423-01 (APELANTE), MARLISON ALVES FEITOSA - CPF: 013.970.733-65 (APELANTE), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), A. A. F. - CPF: 629.314.763-40 (APELANTE), AUTO POSTO CONSTANTINO LTDA - CNPJ: 81.654.303/0001-20 (APELADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), ANTONIA ALVES FEITOSA SILVA - CPF: 034.173.023-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLANE ALVES FEITOSA - CPF: 057.334.423-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLISON ALVES FEITOSA - CPF: 013.970.733-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0013207-26.2013.8.11.0003 –
Rondonópolis

Apelantes:
Gislane Alves Feitosa e outro.

Apelada:
Auto Posto Constantino Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0013207-26.2013.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Gislane Alves Feitosa e outro.

Apelada:
Auto Posto Constantino Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gislane Alves Feitosa e Altair Alves Feitosa, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização decorrente de acidente de trânsito que movem contra Auto Posto Constantino Ltda., julgou improcedente o feito, condenando-os no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformados,
os apelantes recorrem aduzindo que a culpa e a responsabilidade do motorista da apelada pelo acidente que vitimou a genitora restaram devidamente demonstrados pelas provas produzidas nos autos, mormente considerando que um acidente dessa magnitude não seria causado por uma pessoa sóbria. Asseveram que à época do evento fatídico a apelada deveria ter se atentado em realizar os exames previstos no art. 306, §2º, do CTB, a fim de demonstrar que o preposto não estava embriagado. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apalada apresentou contrarrazões (id. 159241787), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0013207-26.2013.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes:
Gislane Alves Feitosa e outro.

Apelada:
Auto Posto Constantino Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gislane Alves Feitosa e Altair Alves Feitosa ajuizaram ação de indenização decorrente de acidente de trânsito contra Auto Posto Constantino Ltda., aduzindo que em 26.06.2008, a genitora dos autores – Mariléia Alves Feitosa, faleceu em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido na BR 364, Km 57, no município de Alto Garças/MT, envolvendo o caminhão de propriedade da demandada.

Asseveraram que o veículo estava sendo conduzido pelo preposto da empresa, que convidou a mãe dos autores para dar uma volta, após ter ingerido bebida alcoólica. Aduziram que o motorista do caminhão estava embriagado e ocasionou o tombando do veículo do lado da passageira, o que resultou no falecimento da genitora, vítima de traumatismo craniano, conforme o boletim de ocorrência e a perícia realizada pela Polícia Civil.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar satisfatoriamente a culpa do motorista da empresa ré,
julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignados,
os apelantes recorrem aduzindo que a culpa e a responsabilidade do motorista da apelada pelo acidente que vitimou a genitora restaram devidamente demonstrados pelas provas produzidas nos autos, mormente considerando que um acidente dessa magnitude não seria causado por uma pessoa sóbria. Asseveram que à época do evento fatídico a apelada deveria ter se atentado em realizar os exames previstos no art. 306, §2º, do CTB, a fim de demonstrar que o preposto não estava embriagado. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do acidente, pois os autores atribuem ao condutor do veículo da empresa ré a culpa pelo tombamento do caminhão que levou a genitora dos mesmos a óbito, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelos recorrentes, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída ao preposto da empresa ré, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelos apelantes nas razões recursais, os mesmos não demonstraram de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Dos elementos constantes dos autos se consegue inferir que o transporte cujo acidente redundou na morte da vítima, se tratava de carona, ou seja, que não foi realizado de maneira remunerada.

Destarte, o caso em exame, deve ser analisado sob o enfoque da Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.”
(destacamos)

Desse modo, o mais adequado, seguindo a linha do ônus da prova, é a aplicação da teoria subjetiva da responsabilidade civil, isto é, devem ser comprovados a conduta, a culpa, o nexo causal e o dano, consoante o tripé normativo dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

A culpa, como se sabe, subdivide-se em imprudência, imperícia e negligência. Para o caso, seria aplicada a imprudência, que é a comissão, ou a negligência, que é a omissão.

Nenhuma das duas está caracterizada, uma vez que não restou comprovado que o motorista de alguma forma tenha sido imprudente (dirigido em alta velocidade ou alcoolizado, por exemplo) ou negligente, agindo com falta de atenção
.

Cabendo registrar que a tese exordial de que o condutor do veículo estava embriagado, não restou demonstrada nos autos, uma vez que a testemunha ouvida em juízo RONILSON ROSA DE MORAES, não se presta para comprovar tal alegação, tendo em vista principalmente pelas imprecisões do seu depoimento, sendo, portanto, insuficiente para desconstituir a informação contida no boletim de acidente de id. 64171407 - Pág. 68, no qual indica que não havia vestígio de ingestão de álcool.

Outrossim, conforme boletim acidente acostado aos autos (id. 64171407 - Pág. 66), narra que
“
Conforme declaração do condutor e vestígios no local do acidente, deduz-se que V1 estava transitando pela rodovia, quando se deparou com dois veículos, que estavam em sentido contrário, realizando uma ultrapassagem e não sobrou espaço para V1 na pista de rolamento, então, para V1 não bater de frente com os veículos, saiu para o acostamento da rodovia, vindo a tombar e derramar toda a carga. Com o tombamento, a passageira foi jogada para fora da cabine, sofrendo graves leses e falecendo no local
.”
, versão confirmada pelo condutor do veículo em juízo (id. 85284798).

Ausentes, portanto, evidências de que o motorista do veículo tenha concorrido com culpa para o acidente, seja de maneira comissiva ou omissiva, não tendo sido o feito instruído com qualquer elemento probatório apto a infirmar tal conclusão, ônus este que competia à parte autora
(art. 373, I, CPC).

(...)

De outro giro, calha salientar que durante a instrução processual a parte autora
não produzira prova apta a desconstruir as informações constantes do boletim de acidente
, restando evidenciado, portanto, que o fato em tela não ocorreu em razão de conduta culposa do motorista do veículo
.”
(id. 159241784 – grifei e negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, por mais que o resultado do acidente tenha trazido dor e sofrimento aos recorrentes, se faz necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que o culpado pelo evento fatídico foi o motorista da empresa ré, que saiu da pista de rolamento a fim de evitar uma colisão frontal com outro veículo que vinha em sentido contrário.

Na verdade, a alegação dos apelantes se restringe ao fato de que o motorista do caminhão estaria embriagado no momento do acidente, mencionando a existência de prova pericial realizada pela Polícia Civil, contudo, não apresentou tal documento nos autos. De outro norte, ao contestar a ação, a ré juntou a íntegra do boletim de ocorrência, no qual consta que no momento do acidente o motorista não estava embriagado (id. 159241763, p. 191).

Vale ressaltar, assim, que os apelantes não se desincumbiram de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro à suposta conduta imprudente do motorista do caminhão que ofereceu carona à genitora.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0000874-45.2018.8.11.0010, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 25.01.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC.

A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70077384048, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo aos autores, ora apelantes demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os apelantes o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, já que não demonstraram o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral e material.

Desta feita, deve-se mencionar que foi deferida a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, contudo, constata-se que não houve nenhum lastro probatório que evidenciasse, de forma suficiente, a conduta atribuída ao motorista da empresa apelada.

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada à dinâmica do acidente pelos recorrentes, porém, não obstante, a incerteza dos depoimentos e a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído à parte autora de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente à apelada.

Nesse diapasão, não tendo os apelantes comprovado de forma cabal a culpa efetiva do motorista da empresa apelada e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023